Tribunal: TJMT
Processo: 1018243-26.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018243-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), W.D. DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE CARNES - EPP - CNPJ: 23.486.364/0001-29 (AGRAVADO), WAGNER DONIZETE DE SOUZA - CPF: 707.969.371-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– DEMANDA AJUIZADA NO DOMICÍLIO DA RÉ – ART. 46, DO CPC – CITAÇÃO NA REALIZADA –DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DECLARADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE –
COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – SÚMULA 33/STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a existência de cláusula de eleição de foro na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, o certo é que a exequente ajuizou a ação de execução no domicílio da executada, dando cumprimento ao que preceitua o art. 46, caput, do CPC.

Em se tratando de
competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mormente quando sequer houve a citação da parte contrária, sob pena de afronta ao quanto disposto na súmula 33 do STJ, como no caso em espécie.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018243-26.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADO: W.D. DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE CARNES - EPP E WAGNER DONIZETE DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. - SICOOB CREDISUL

contra
decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, de declínio da competência em favor do Juízo da Comarca de Vilhena/RO.

A agravante relata que ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial em face dos agravados, lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº 53737-2, visando o recebimento do seu crédito no montante total de R$ 1.353.891,22 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), atualizado até 07.06.2022.

Narra que em decisão inicial, a Magistrada reconheceu de ofício da cláusula de eleição de foro, determinando o declínio de competência à Comarca de Vilhena/RO, mas tal matéria não é passível de reconhecimento de ofício, bem como, nos processos de execução de título extrajudicial é competente o juízo do domicílio do executado, ou onde se encontram seus bens.

Afirma que a decisão contraria expressamente o disposto no art. 781, I, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ; cita que irá sofrer prejuízo com a determinação de remessa dos autos à outra comarca (
periculum in mora
).

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a competência para processamento da execução do juízo de sede da empresa executada e impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa.

A liminar recursal foi deferida.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante propôs a ação de execução de título extrajudicial e a Magistrada constatou que no contrato entabulado entre as partes, a cláusula de eleição de foro prevê que a jurisdição competente para dirimir dúvidas ou litígios, é a Comarca de Vilhena/RO. Assim, em respeito ao Princípio do Juiz Natural, bem como, considerando que a cláusula de eleição de foro contida no contrato para o processamento e julgamento da ação, declinou de oficio a competência em favor daquela Comarca.

A instituição financeira invoca o disposto no art. 781, I do CPC que estabelece:

“Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos
.”

Assevera que a jurisprudência caminha no sentido de que as regras de competência relativa não podem ser reconhecidas de ofício, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio.”

Com efeito, a fim de evitar prejuízo às partes e considerando a pertinência no aguardo do contraditório, registrou na decisão inicial que a suspensão da decisão agravada não traria prejuízos até o julgamento do mérito do presente recurso, já que a própria autora pugna por tal medida.

Pois bem. O caso revela hipótese de competência relativa, decorrente de celebração de Cédula de Crédito Bancário – CCB Limite, com eleição pelas partes envolvidas de competência para conhecer e dirimir
dúvidas ou litígios, o foro da Comarca de Vilhena/RO.

Com efeito, a jurisprudência caminha no sentido que
a competência passível de eleição de foro é a relativa, podendo ser objeto de livre disposição entre as partes e cabe à parte interessada arguir a incompetência do Juízo na primeira oportunidade em que manifestar-se nos autos.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO – PRELIMINAR –

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CUMPRIMENTO DE CONTRATO – COMPETÊNCIA RELATIVA – PRIMEIRA OPORTUNIDADE -

FORO DE ELEIÇÃO – MUDANÇA DE FORO – ARTIGO 63 DO CPC/15

– FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU – MATRIZ OU FILIAL – POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO

– MÉRITO – DESCONSIDERAÇÃO -

“AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A cláusula de foro de eleição configura uma regra de competência relativa e não competência absoluta, de modo que deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte tem de se pronunciar no processo no Juízo de origem, sob pena de preclusão. No entanto, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, conforme dispõe o art. 63 do CPC/15. Em se tratando de competência relativa, nada obsta a que o exequente, ao invés de propor a execução no foro de eleição, a proponha no foro do domicílio do executado, nesse caso, na cidade onde se localiza a matriz da sede da empresa recorrida ou sua filial. (...)”
(N.U 1012237-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020).

No caso em voga, em que pese a existência de cláusula de eleição de foro na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, o certo é que a exequente, ora agravante, ajuizou a ação no domicílio da ré, dando cumprimento ao que preceitua o art. 46,
caput
, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.”

À vista disso, tratando-se de competência territorial, impõe-se a observância da Súmula 33 do STJ que dispõe:
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ,
verbis
:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZOS ESTADUAIS –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU CONSTANTE NO CONTRATO
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 112 DO CPC – ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO FORNECEDOR – DEVERES ANEXOS DO CONTRATO DECORRENTES DA BOA-FÉ.

1. Não se faz concretizada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 112 do Código de Processo Civil quando o foro de eleição previsto no contrato de adesão coincide com o domicílio do consumidor à época da celebração do negócio. 2. A alteração do domicílio do consumidor durante o desenvolvimento do contrato deve ser informada ao fornecedor, dando-se máxima efetividade ao princípio da boa-fé e aos deveres anexos que dela dimanam. 3.
Necessária a suscitação do incidente respectivo pelo próprio interessado, manifestando o interesse em ver declinada a competência
- e evitando a prorrogação - e comprovando eventual comunicação à instituição financeira da alteração de domicílio, de forma a evidenciar o pleno atendimento dos referidos deveres. 4. Conflito conhecido e julgado improcedente, mantendo-se a competência do MM. Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP.”
(CC n. 109.203/SC, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, – negritei)

Já julguei caso da espécie:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEMANDA AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU – ART. 46, DO CPC – CITAÇÃO NA REALIZADA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – SÚMULA 33/STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
In casu, em que pese a existência de cláusula de eleição de foro na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, o certo é que a autora ajuizou a ação de busca e apreensão no domicílio dos réus, dando cumprimento ao que preceitua o art. 46, caput, do CPC. Em se tratando de competência territorial, que possui natureza relativa, resta evidente que não pode ser declarada de ofício, mormente quando sequer houve a citação da parte contrária, sob pena de afronta ao quanto disposto na súmula 33 do STJ, consoante visto na espécie
”
(N.U 1019599-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a
competência para processamento da execução do juízo de sede da empresa executada, em razão da impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa, podendo a executada, em tempo, invocar a eleição de foro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023